Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM JUÍZO. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que a determinação do Juízo de liberação do valor em favor da segunda autora “apresenta comportamento contraditório o que é vedado no ordenamento processual pátrio, tendo em vista que ofende o princípio da boa-fé processual”. As penhoras foram referentes aos créditos do agravado Ricardo e o crédito liberado nos autos é de titularidade da proprietária do veículo, que não é devedora das execuções nas quais foram deferidas as penhoras. Portanto, não se mostra contraditório o levantamento do valor pela proprietária do bem (segunda autora), quando as penhoras no rosto dos autos são de crédito do outro autor.
2. No ponto, como bem mencionado pelo Juízo, “questões relativas à penhora competem exclusivamente ao Juízo da execução de origem, cabendo a este Juízo de destino dar efetivo cumprimento à determinação judicial por cooperação e, eventualmente, dirimir concurso singular de credores (ordem preferência), se for o caso, sem espaço para arbitramento fora deste escopo específico, de modo que eventual fraude ou meação deve ser decidida pelo ilustre Juízo Competente”. Assim, as alegações buscando autorizar a penhora do crédito da esposa do devedor devem ser aventadas e discutidas nos autos da ação em curso na 4a VCB, na qual foi deferida a penhora em favor do ora agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.